Tribunal: TJDFT
Processo: 0728270-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728270-55.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MARIA DE FATIMA EGLER FROTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos da Ação Anulatória de débito n. 0707740-12.2022.8.07.0006, proposta por MARIA DE FÁTIMA EGLER FROTA em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 1132777354 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante que proceda à suspensão dos descontos no contracheque da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que não é possível a imposição de multa com periodicidade diária, para penalizar o descumprimento de obrigação mensal. Postula, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, em relação à imposição de multa pecuniária. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja alterada a periodicidade da multa imposta. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 38635520 e 38635521. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de modificação da periodicidade da multa arbitrada na decisão que deferiu a tutela de urgência, de diária para mensal, em razão da natureza da obrigação. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 297 que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Especificamente quanto ao cumprimento de obrigação de fazer, dispõe o artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil, que o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa. Por sua vez, o artigo 537, § 1o, do mesmo diploma processual, dispõe que o juiz, de ofício ou a requerimento, poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou, até mesmo, excluí-la. Ao tratar sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] leciona que: Apesar de não existir uma gradação entre as medidas executivas à disposição do juízo para efetivar a tutela das obrigações de fazer e não fazer, a multa como forma de pressionar o executado a cumprir sua obrigação parece ter merecido posição de destaque, sendo também medida de extrema frequência na praxe forense. A valorização da multa pode ser percebida pela expressa menção a ela feita pelo diploma processual em seu art. 537. A exclusão pelo Código de Processo Civil dos termos “diária” ou “por tempo de atraso” como qualificativos da multa ora analisada é um avanço e deve ser elogiada. A multa, afinal, nem periódica precisa ser, em especial quando aplicada para pressionar psicologicamente o devedor a cumprir uma obrigação instantânea que não pode ser repetida. Seja como for, a interpretação é de que cabe multa, e que sua qualificação – única, periódica, por ato ilícito praticado – é tarefa do juiz no caso concreto, e não do legislador. (Grifo nosso) Da análise do posicionamento doutrinário transcrito, observa-se que o Código de Processo Civil não estabelece regra específica a respeito da periodicidade da multa, devendo o magistrado, no caso concreto, avaliar a melhor forma de impor a penalidade, de modo a assegurar a sua eficácia como medida coercitiva de cumprimento da obrigação. No caso concreto, trata-se de tutela de urgência deferida para impedir descontos de parcela de empréstimo consignado na folha de pagamento da agravada, em razão de suposta fraude na celebração do contrato de concessão de crédito. Trata-se de medida que visa a proteger o salário da parte autora, exigindo uma atuação enérgica, tratando-se de verba alimentícia e, em última análise, valor afeto à própria dignidade da pessoa humana, razão pela qual se justifica a imposição de um meio coercitivo com maior capacidade de compelir a parte obrigada a satisfazer a obrigação no prazo fixado. Por certo, de acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Assim, considerando a gravidade da situação, em virtude da realização de descontos indevidos em verba salarial auferida pela agravada e, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, constata-se que a fixação da multa em periodicidade diária se mostra adequada, como forma de compelir o agravante a dar cumprimento à obrigação que lhe foi imposta judicialmente. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a fixação de astreintes se submete a critérios de proporcionalidade e razoabilidade em relação à obrigação imposta, sem perder de vista a necessidade de que o montante arbitrado seja suficiente para desestimular a inércia da parte obrigada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO MÚTUO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA COMINATÓRIA. DIÁRIA. PERIODICIDADE ADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. 2. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer, estipulada em decisão concessiva da tutela de urgência, a cumpri-la pessoalmente, preceito através do qual é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 3. Os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa cominatória, de observância necessária conforme comando expresso no art. 8o do CPC, devem estar associados a medida de eficiência e efetividade na definição da medida coercitiva a ser aplicada à parte que descumpre obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 4. A capacidade financeira do réu deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar. Ademais, a imposição de multa estará desviada do fim pretendido se propiciar o enriquecimento sem causa da agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1429834, 07016951020218079000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. O fato de os descontos realizados na folha de pagamento da agravada serem implementados mensalmente, não repercute na obrigação de suspender os débitos, uma vez que basta o envio de requerimento ao órgão pagador, para que seja satisfeita a obrigação imposta judicialmente. Não há, dessa forma, qualquer incompatibilidade entre a periodicidade da multa pecuniária imposta e a periodicidade da obrigação a ser cumprida. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único – 11. Ed. Salvador: Ed, Juspodivm, 2019, p. 1.181. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022 às 14:14:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora